Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-92.2020.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000888-92.2020.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.309.128-30 (APELANTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA VISÍVEL ICTO OCULI. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto
ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de motorista do recorrente, é possível verificar a olho nu que possuem diferenças.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Mariano Ferreira da Silva
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT na ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morai
s e materiais
nº
1000888-92.2020.8.11.0090
, movida em desfavor do
ITAÚ Unibanco Holding S/A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A sentença condenou ainda a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser revertido em favor da parte requerida. Igualmente condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspenso a sua cobrança nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformado com a sentença a recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
houve cerceamento de defesa por não deferimento da prova pericial;
2)
o banco apelado não comprovou que houve a contratação do empréstimo, pois se trata de empréstimo realizado por meio de fraude.
3)
não houve comprovação de que os valores foram liberados ao apelante, porquanto não foi apresentada documentação suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico dos autos.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, de forma sucessiva pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 138077036).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autor ajuizou
ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morai
s e materiais.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado nº 624760871 firmando entre as partes (Id. 138076998, pág. 1 e seguintes).

Pois bem.

No mérito o recurso procede no seu pedido sucessivo.

Isso é assim, ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de motorista do recorrente, é possível verificar a olho nu que possuem diferenças. Confira-se:

Assinatura do contrato:

Assinatura constante na CNH:

Destarte, a divergência da assinatura é visível “icto oculi”, como se constata do confronto das assinaturas constantes do contrato e da carteira nacional de habilitação, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada para fins de que seja realizada a devida pericia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE FALSIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA VISÍVEL ICTO OCULI
. ERRO QUE IMPLICOU NA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR BEM RECONHECIDO. Cabe à instituição financeira conferir a assinatura lançada no cheque apresentado a desconto, sob pena de responder pelos danos que sua omissão venha a causar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO IMPERIOSA. PROVIMENTO DO APELO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 00017104820138240069 Sombrio 0001710-48.2013.8.24.0069, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 28/07/2016, Segunda Câmara de Direito Civil)

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA,
determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022